Tribunal: TJDFT
Processo: 0740630-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CULPA CORRENTE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O caso trata de evento que ocorreu após o autor ter recebido ligação proveniente do número oficial do banco e, diante de terminal eletrônico da instituição, seguiu orientações de terceira pessoa, a qual utilizou a aparência de preposto e a vantagem de dispor dos dados bancários da vítima para fazer a transferência de valores da conta bancária do consumidor, fato que rechaça a culpa exclusiva da vítima no golpe aplicado.
2. Esta Corte de Justiça tem reconhecido o “golpe da falsa central de atendimento” como fortuito interno por ter relação direta ao modo de prestação de serviço. Precedentes do TJDFT.
3. Embora não se possa deixar de reconhecer a conduta não diligente do autor, a extensão de seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente pudessem detectar e impedir movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minimizar os danos, pois foram realizadas 23 (vinte e três) transferências, das quais 1(uma) no valor de R$1.850,00 e 22 (vinte e duas) no valor de R$2.999,99.
4. Presume-se verdadeira a afirmação do autor, de que solicitou o bloqueio de sua conta no dia 28/04/2022, pois o réu, a quem incumbia o ônus da prova, não rechaçou as alegações do autor, razão pela qual as transferências realizadas no dia 29/04/2022 devem ser integralmente restituídas à sua conta, pois foram realizadas após a solicitação de bloqueio da conta bancária.
5. Não se pode negar que a participação do autor para a ocorrência da fraude, razão pela qual não há que se falar em violação aos direitos da personalidade pelo banco, o que ensejaria o dever de indenizar por ocorrência de dano moral. Impossibilidade de condenar o banco ao pagamento de danos morais.
6. Uma vez constatada a culpa concorrente dos litigantes, deve ser atribuído à instituição financeira o dever de restituir ao autor a quantia de R$24.924,92 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo sofrido de R$49.849,84 (quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta nove reais e oitenta e quatro centavos), além do valor de R$17.999,94 (dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) que deve ser integralmente restituído, pois corresponde ao valor das transferências realizadas no dia 29/04/2022, quando já havia sido solicitado o bloqueio da conta.
7. Recurso do réu conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, no mérito, desprovido. Recurso do autor conhecido, preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido, para determinar ao banco réu que restitua ao autor a quantia de R$42.924,86 (quarenta e dois mil, novecentos e vinte quatro reais e oitenta e seis centavos).